Tribunal: TJSP
Processo: 0004015-09.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime (do semiaberto para o aberto) – Decisão judicial concessiva – Recurso ministerial – Cassação do r. 'decisum' – Procedência – Requisito objetivo preenchido – Entretanto, falta a comprovação do requisito subjetivo – Sentenciado portador de maus antecedentes e reincidente, condenado por delito grave, cometido mediante violência e/ou grave

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime (do semiaberto para o aberto) – Decisão judicial concessiva – Recurso ministerial – Cassação do r. 'decisum' – Procedência – Requisito objetivo preenchido – Entretanto, falta a comprovação do requisito subjetivo – Sentenciado portador de maus antecedentes e reincidente, condenado por delito grave, cometido mediante violência e/ou grave ameaça contra a pessoa, com uso de arma branca e contra vítima idosa, tendo considerável pena a cumprir, o que recomenda maior cautela na concessão de benefícios – Não bastasse isso, fora recentemente progredido ao regime intermediário, possui histórico criminal conturbado, contando com o registro de faltas disciplinares de natureza média e grave em seu prontuário, consistentes em depredação do patrimônio público e burlar a vigilância - Assim, simples atestado de bom comportamento, que não apresenta qualquer elemento aprofundado da personalidade atual do agente não é suficiente, neste caso, para preenchimento do requisito subjetivo – Progressão prematura ao regime aberto aumenta a probabilidade do retorno à vida delitiva – Necessidade de verificação do requisito subjetivo com maior acuidade, o que não se pode ignorar a despeito da Pandemia de COVID-19 – Regressão ao regime semiaberto – Submissão prévia do sentenciado a exame criminológico completo, inclusive com avaliação psiquiátrica – Recurso ministerial provido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004015-09.2020.8.26.0520, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDRE
THIAGO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo ministerial, para que ANDRÉ THIAGO DE ASSIS
retorne ao regime semiaberto e seja submetido a exame criminológico completo,
inclusive com avaliação psiquiátrica, recomendando que sejam aplicadas as
normas sanitárias de prevenção ao Covid-19, após o qual o pedido deverá ser
novamente analisado pelo Juízo das Execuções. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
2
Voto no 43.172 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0004015-09.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público
Agravado: André Thiago de Assis
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
(do semiaberto para o aberto)
Decisão judicial
concessiva
Recurso ministerial
Cassação do r.
'decisum' Procedência Requisito objetivo preenchido
Entretanto, falta a comprovação do requisito subjetivo
Sentenciado portador de maus antecedentes e reincidente,
condenado por delito grave, cometido mediante violência
e/ou grave ameaça contra a pessoa, com uso de arma
branca e contra vítima idosa, tendo considerável pena a
cumprir, o que recomenda maior cautela na concessão de
benefícios
Não bastasse isso, fora recentemente
progredido ao regime intermediário, possui histórico
criminal conturbado, contando com o registro de faltas
disciplinares de natureza média e grave em seu prontuário,
consistentes em depredação do patrimônio público e burlar
a
vigilância
-
Assim,
simples
atestado
de
bom
comportamento, que não apresenta qualquer elemento
aprofundado da personalidade atual do agente não é
suficiente, neste caso, para preenchimento do requisito
subjetivo
Progressão prematura ao regime aberto
aumenta a probabilidade do retorno à vida delitiva

Necessidade de verificação do requisito subjetivo com
maior acuidade, o que não se pode ignorar a despeito da
Pandemia de COVID-19 Regressão ao regime semiaberto
Submissão prévia do sentenciado a exame criminológico
completo, inclusive com avaliação psiquiátrica Recurso
ministerial provido, com recomendação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
3
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 96/97, que
deferiu ao sentenciado ANDRE THIAGO DE ASSIS a progressão ao
regime aberto, com concessão de prisão albergue domiciliar.
Inconformado, recorre o Ministério
Público, requerendo a cassação do benefício concedido para que seja
determinada a realização de exame criminológico por equipe
multidisciplinar para, posteriormente, ser apreciada a possibilidade de
progressão de regime de cumprimento de pena. Sustenta que se trata de
reeducando portador de maus antecedentes e reincidente, recentemente
progredido ao regime intermediário (não havendo notícia de que
participou de atividades laborativas, nem gozou de saídas temporárias),
que praticou crime grave, inclusive cometido mediante violência e/ou
grave ameaça à pessoa (roubo), com considerável pena a cumprir,
restando imprescindível a realização de exame criminológico para inferir
se há preenchimento do requisito subjetivo para a sua progressão (fls.
02/08).
O
recurso
foi
regularmente
processado e contrariado pela defesa (fls. 112/118).
A r. decisão foi mantida (fls. 119).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça apresentou parecer às fls. 130/145, opinando pelo
provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
O
recurso
ministerial
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
4
provimento.
Verifica-se
dos
autos
que
o
sentenciado, reincidente, atualmente cumpre pena de 05 anos e 10
meses de reclusão pela prática de crime de roubo (cometido com uso de
arma branca e contra vítima idosa), com término de cumprimento de
pena previsto para 10/09/2024 (fls. 47/50).
No caso ora examinado, vislumbra-se
que, de fato, o reeducando preencheu o requisito objetivo exigido para a
concessão da benesse.
Entretanto, para a concessão do
benefício em questão, não se contenta o legislador com o atendimento
do lapso temporal, exigindo-se que detenha o sentenciado também,
mérito, a evidenciar que esteja efetivamente preparado para retornar ao
convívio social.
E neste tópico é necessário frisar que
o agravado cometeu crime grave, inclusive mediante violência ou grave
ameaça à pessoa, com uso de arma branca e contra vítima idosa, como já
ventilado, sendo portador de maus antecedentes e reincidente e
possuindo longa pena a cumprir, além de contar com o registro de faltas
disciplinares, de natureza média e grave - consistentes em depredação do
patrimônio publico e burlar a vigilância (fls. 49) -, tudo a revelar sua alta
periculosidade, circunstâncias que não podem ser ignoradas na análise
do pedido de progressão, considerando que o regime aberto traz menor
vigilância do Estado sobre o detento. Aliás, consoante ressaltou o d.
Promotor de Justiça às fls. 04, o acusado fora recentemente promovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
5
ao regime intermediário, sequer constando sua participação em
atividades laborativas ou mesmo gozo de saídas temporárias,
“apontamentos que certificam a ausência de uma avaliação mais acurada
do seu comportamento diante das regras menos rígidas, de modo a aferir,
de fato, a assimilação da terapêutica penal ministrada”.
É bem verdade que a Lei no
10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução
Penal, trouxe como inovação a dispensa da realização de exame
criminológico, como regra, para a concessão da progressão de regime.
Entretanto, a inexigência legal não
afeta a necessidade da realização do exame criminológico, para que o
magistrado possa aferir se o sentenciado está em condições de vivenciar
um regime mais brando.
Cumpre ressaltar que a Súmula
Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal, possibilita a realização
de exame criminológico, desde que seja de maneira fundamentada.
Confira-se:
“Para efeito de progressão de regime
no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado,
o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art.
2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para
tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
6
criminológico”.
Igualmente, é o que registra a
Súmula no 439, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
Em observância às súmulas em
comento, repisa-se que, no caso específico dos autos, referido exame é
primordial para concluir com segurança se o sentenciado assimilou a
terapêutica penal e se não voltará a delinquir, já que o fato de ter
cometido crime de alta reprovação social e possuir histórico prisional
conturbado e considerável pena a cumprir são circunstâncias que não
podem ser desprezadas na análise do pressuposto subjetivo do benefício
visado.
Aliás,
confira-se
entendimento
semelhante desta Egrégia Corte:
“O caso concreto recomenda maior
cautela. José Ivalter cumpre pena por crime hediondo
(homicídio qualificado). Ainda que, no momento, já tenha
cumprido parte da pena no regime fechado, é temerária sua
passagem ao semiaberto, onde a vigilância é menos intensa,
sem a aferição subjetiva da cessação da periculosidade do
agente, tendo em vista a gravidade do crime praticado, a fim
de resguardar o interesse social, que está acima do pessoal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
7
condenado. Essa aferição deve ser feita pelo exame
criminológico, que não representa violação ao artigo 112 da
Lei de Execução Penal, porquanto sua necessidade é
analisada
caso
a
caso,
diante
das
peculiaridades
apresentadas, conveniência, necessidade e indispensabilidade,
nos termos do que dispõe o artigo 196, § 2o, da Lei de
Execução Penal” (TJSP Relator Des. Xavier de Souza 11a
Câmara Criminal
Agravo em execução penal no
0188128-53.2013.8.26.0000 j. 29/01/2014).
Confira-se, ainda, precedente desta
C. Câmara que guarda semelhança com o caso tratado nestes autos:
“É certo que o sentenciado ostenta
bom comportamento carcerário (fls. 08), e que a falta
disciplinar de natureza grave ocorrida durante o cumprimento
de pena da Execução n. 01 (iniciada em 13 de abril de 2000
F.A. de fls. 44/45), consistente em tentativa de fuga, teria se
dado já há muito tempo, em 2004, tanto que já houve
reabilitação em 2005 (fls. 11 Item “Faltas disciplinares”). O
fato de a primariedade ser meramente técnica, e a
circunstância de o tráfico vir associado a crime da lei de
armas enseja, contudo, seja-lhe dispensado tratamento mais
cauteloso, a fim de que haja uma maior aferição quanto a ter
ele absorvido ou não a terapêutica penal. É de ponderar-se
que o simples preenchimento dos requisitos legais não implica
automaticamente no deferimento do pedido de concessão
desse benefício. Faz-se necessária uma análise apurada sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
8
a conveniência, ou não, de colocar-se de volta ao meio social
um indivíduo que ainda tem por cumprir longa pena. Não se
desconhece que a Lei n. 10.792/02003 alterou o art. 112 da
LEP, afastando a necessidade da realização de exame
criminológico para a concessão da progressão de regime
prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada
do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado
pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do
lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida
razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado
para a progressão de regime, principalmente se foi ele
condenado por crimes hediondos e graves (que analisados
conjuntamente ensejam inclusive a presunção de violência,
pois versam tráfico de entorpecentes, associação criminosa e
porte de arma), como no presente caso, é sempre
recomendável a realização do exame criminológico para
aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para
o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos
objetivos e subjetivos previstos em lei. É, deste modo,
efetivamente recomendável que se submeta o sentenciado ao
exame criminológico completo, com avaliação social,
psiquiátrica e psicológica, levando-se em conta como já
observado ter sido ele condenado por crimes graves e
hediondos. Aludida conduta pode, com efeito, estar
eventualmente associado a eventual desordem psiquiátrica
que contraindique uma reinserção social prematura daquele
que tem longo período a cumprir. Diante desse quadro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
9
precipitado seria, ao menos por ora, permitir a progressão de
regime, cujo indeferimento do pedido é medida que se impõe
constatado que o sentenciado ainda não reúne condições
pessoais de reinserção social. Em suma, em se cuidando de
reeducando condenado pela prática de crimes dolosos, que
tenham sido cometidos mediante emprego de violência ou de
grave ameaça à pessoa, descabe, nos termos do art. 112 da
LEP, sua progressão do regime fechado para o semiaberto,
ainda que seja ele primário e tenham sido preenchidos os
requisitos, enquanto não estiver efetivamente comprovado que
reúne condições pessoais mínimas para reinserção social,
indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional
mais brando, no qual a atividade laboral se dá normalmente
mediante trabalho externo. Ante o exposto, dá-se provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
para cassar a decisão que concedeu a progressão ao regime
semiaberto a REGINALDO RICARDO DE ARAÚJO,
determinando-se o seu retorno ao regime fechado para a
realização do exame criminológico completo, inclusive com
avaliação psiquiátrica, após o qual o pedido deverá ser
novamente analisado” (TJSP
Rel. Des. Grassi Neto
8a
Câmara
Criminal

Agravo
em
execução
no
7006836-46.2016.8.26.0344 j. 03/08/2017).
Registro ainda que não é automática
a concessão de prisão domiciliar ou progressão de regime, em razão da
disseminação do novo vírus Corona (COVID-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
10
Importa observar que nem mesmo as
disposições contidas na Recomendação n.o 62 do CNJ implicam em
concessão de benefícios de forma indiscriminada, havendo necessidade
de avaliar-se a imprescindibilidade da medida no caso em concreto.
De fato, a citada recomendação, a
toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão
de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo 'status libertatis' no qual
se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado
pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, tem-se
que estão tomando medidas adequadas para conter a
entrada/disseminação do coronavírus em suas dependências.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
11
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME
CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N.
62/2020. NÃO APLICAÇÃO PELO JUIZ EM OBSERVÂNCIA
AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O atestado de
boa conduta carcerária não assegura o livramento
condicional ou a progressão de regime ao apenado que
cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão
chancelador de documentos administrativos e pode, com
lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto
ao bom comportamento durante a execução da pena. 2.
Realizado o exame criminológico, com resultado desfavorável
ao agravante, nada obsta sua consideração no discricionário
e
motivado
indeferimento
do
pedido
de
livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
12
condicional. A conclusão do Juiz das Execuções, abalizada
por perícia, não é ilegal. 3. A Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não é norma cogente, de
observância obrigatória. Se o Magistrado indeferiu a prisão
domiciliar ao recluso do regime fechado de forma
justificada, por não considerar preocupante o contexto local
de disseminação da Covid-19, após mencionar que sua saúde
não está comprometida e não existe situação atual de
descontrole epidemiológico na penitenciária, além de
explicar que a soltura antecipada está sendo direcionada,
primeiramente, a presos de menor periculosidade, não há
falar em ilegal constrição ao direito de ir e vir do postulante.
4. É indevida a inovação recursal em agravo regimental e em
pedido de reconsideração posterior, com o propósito de
impugnar novas decisões do Juiz das Execuções, não
submetidas ao controle do Tribunal de Justiça a quo. 5.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC
572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM
A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO, FUNDADO NO ART. 5o, I, B, DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
13
RESOLUÇÃO N. 62/2020, DO CNJ: PROGRESSÃO
ANTECIPADA
DE
REGIME
A
PRESOS
EM
ESTABELECIMENTOS
PENAIS
COM
OCUPAÇÃO
SUPERIOR À CAPACIDADE. RESOLUÇÃO QUE NÃO
AFASTA
A
NECESSIDADE
DE
AFERIÇÃO
DO
REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 112 DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE
(SÚMULA
439/STJ).
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APENADO
COM
HISTÓRICO
DE
FALTAS
GRAVES
DURANTE
A
EXECUÇÃO DA PENA (DOIS ABANDONOS E UMA
TENTATIVA DE FUGA). AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema,
também passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional
seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Embora a alteração
legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da
Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha
suprimido a referência expressa ao exame criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
14
como requisito à progressão de regime, esta Corte
consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da
Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma
fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação,
entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto
da execução da pena, não se admitindo a simples referência à
gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena.
Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, em que pese as
instâncias ordinárias terem feito referência à gravidade dos
crimes praticados e ao tempo de pena ainda por cumprir,
fatores que, por si sós, não justificam a realização do exame
criminológico, há menção a elementos concretos, como as
faltas de natureza grave praticadas pelo paciente durante a
execução de sua pena (dois abandonos e uma tentativa de
fuga). Ademais, apesar de asseverar que o paciente possui
bom comportamento e não cometeu nenhuma falta, a defesa
não instruiu o habeas corpus com provas de sua alegação. 4.
O risco apresentado pela pandemia de coronavírus, por si só,
não autoriza a concessão da progressão de regime ou do
livramento condicional, dispensando a análise do requisito
subjetivo, nos moldes do art. 112 da Lei de Execução Penal,
ainda que o art. 5o, I, da Resolução n. 62/2020 do CNJ
recomende aos magistrados que avaliem a possibilidade de
concessão de progressão de regime antecipada aos
executados que cumprem pena em regime fechado e estejam
presos em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade. 5. Este Superior Tribunal tem analisado habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
15
corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de
medidas urgentes em face da pandemia do novo coronavírus,
sempre de forma individualizada, atento às informações
sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de
cada paciente (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da
Publicação:14/4/2020) 6. A jurisprudência desta Corte vem
entendendo, também, que, de regra, o preso que cumpre pena
definitiva em regime fechado não preenche o requisito do art.
5o, III, da Resolução do CNJ no 62/2020, não sendo possível
conceder-lhe o benefício da prisão domiciliar senão diante de
uma conjuntura de fatores excepcionalíssima, que não se
vislumbra, no caso concreto, em que o agravante não
demonstra fazer parte do grupo de maior risco de contágio
pelo vírus. 7. Inocorrência de constrangimento ilegal, tendo
em vista que a exigência do exame criminológico foi
devidamente fundamentada no cometimento de faltas
disciplinares de natureza grave. Recomendação, entretanto,
de que o Juízo de primeiro grau tome providências para que o
exame criminológico em questão seja realizado o mais breve
possível, de maneira a não causar prejuízo indevido e
injustificado ao paciente. 8. Agravo regimental a que se nega
provimento (AgRg no HC 588110 / SP - Superior Tribunal de
Justiça. 5a Turma - julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020
grifos nossos).
E ainda nesse ponto, vale a pena destacar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
16
ponderações do E. Ministro Rogério Schietti:
"... a crise do novo coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há
de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal" (STJ - HC n. 567.408/RJ).
Portanto, no caso específico dos
autos, é insuficiente o Atestado Comprobatório de Comportamento
Carcerário, emitido pela Secretaria da Administração Penitenciária, para
dar a devida certeza do acerto da decisão, sendo de rigor a sua reforma,
determinando-se a realização do competente exame criminológico, para
se aferir se o condenado tem direito à benesse e se, principalmente, não
voltará a delinquir ao obter uma menor vigilância do Estado, já que em
sede de execução penal vige o princípio do “in dubio pro societate”.
Assim, de rigor a revogação da r.
decisão, para cassar a progressão concedida.
Diante de todo o exposto, DOU
PROVIMENTO ao agravo ministerial, para que ANDRÉ THIAGO DE
ASSIS retorne ao regime semiaberto e seja submetido a exame
criminológico
completo,
inclusive
com
avaliação
psiquiátrica,
recomendando que sejam aplicadas as normas sanitárias de prevenção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004015-09.2020.8.26.0520 -Voto no 43.172
17
Covid-19, após o qual o pedido deverá ser novamente analisado pelo
Juízo das Execuções.
Sérgio Ribas
Relator